Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MESTRADO. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES ATÉ O TRANCAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em decorrência da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A Instituição de Ensino Superior apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a IES sustentou que a autora não se desincumbiu de comprovar o pagamento da mensalidade devida. Alegou que, apesar de a recorrida ter apresentado nos autos o extrato de lançamentos para fins de imposto de renda de pessoa física correspondente ao ano de 2018, discriminado as mensalidades escolares que lhe foram cobradas e pagas no mencionado ano letivo, tal documento não tem o condão de comprovar o efetivo pagamento da mensalidade escolar relativa ao mês de dezembro/2018. Nesse passo explicou que a parcela a matrícula foi paga em dezembro de 2017, enquanto a segunda parcela teve seu vencimento em marco, que a mensalidade de marco teve seu vencimento em abril e assim por diante, de forma que não há nos autos comprovante do pagamento da mensalidade do mês de dezembro (data do pedido de trancamento da matrícula), cujo vencimento se daria em janeiro em 10.01.2019. Por tais, razões defendeu a inexistência de danos morais, uma vez que agiu no exercício regular de um direito.
4. Observa-se dos autos que a matrícula, referente ao mês de janeiro, foi paga em dezembro de 2017 e a segunda parcela referente a fevereiro iniciou-se em março. Tal sistemática de pagamento pode ser verificada no contrato e nos boletos emitidos, uma vez que o contrato previa o pagamento de 24 parcelas, sendo a segunda parcela cobrada em 10.03.2018.
5. Há nos autos e-mail enviado pela própria instituição ré, no qual foi anexado o extrato de todas as parcelas pagas no ano de 2018 (ID n. 20675899/900), cujo documento comprova o pagamento das parcelas do referido ano até o mês de dezembro. Embora a parte ré tenha alegado que a autora não comprovou o pagamento das parcelas, a declaração da Instituição de ensino superior lavrada, inclusive para fins de imposto de renda, é prova de que autora fez a tempo e modo os pagamentos das mensalidades.
6. A parte autora fez pedido de trancamento em 21.12.2018. A cláusula n. 11 do contrato diz que o aluno poderá suspender temporariamente os estudos pelo trancamento da matrícula, sendo responsável pelas mensalidades vencidas até a data do mês do protocolo, mais a mensalidade do mês do protocolo pro rata tempore. Dessa forma, a parte autora deveria arcar com a mensalidade do mês de dezembro de forma proporcional até o dia 21.12.2018, cujo vencimento se daria em janeiro. A autora não trouxe aos autos o comprovante de pagamento da aludida mensalidade, contudo apresentou nota fiscal emitida em janeiro de 2019, em valor equivalente à mensalidade do mês de dezembro.
7. A recorrente afirmou que a nota fiscal não serve como comprovante de pagamento e que emite regularmente as notas fiscais para comprovar a prestação do serviço educacional a fim de subsidiar eventual ação de cobrança. Tal argumento não merece prosperar. A nota fiscal, ao contrário do que aduziu a recorrente, faz prova do pagamento.
8. Portanto, comprovado o pagamento da mensalidade do mês de dezembro, com vencimento em janeiro, no exato valor negativado pela ré (ID n. 20675835), por meio da nota fiscal emitida pela IES e colacionada aos autos (ID n. 20675898), indevida a cobrança da respectiva mensalidade e a negativação do nome da autora.
9. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.